Tribunal: TJMT
Processo: 1014038-93.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014038-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS GABRIEL VANSAN ALBUQUERQUE DOS SANTOS - CPF: 039.161.321-99 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014038-93.2020.8.11.0041

APELANTE:

CARLOS GABRIEL VANSAN ALBUQUERQUE DOS SANTOS

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE

–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS GABRIEL VANSAN ALBUQUERQUE DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 173805671).

Em suas razões recursais (ID 173805672), a parte recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão de que o juízo
a quo
não analisou o pedido expresso quanto à audiência de instrução e julgamento ID. 173805663, uma vez que o laudo médico restou totalmente contrário a documentação médica acostada ao feito, sendo necessária a realização de nova perícia médica judicial.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação da audiência de instrução e julgamento e nova data para realização de perícia médica, requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, fixando-os de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 173805675).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CARLOS GABRIEL VANSAN ALBUQUERQUE DOS SANTOS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
sustentando, em síntese, que no dia 24/08/2019, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo
a quo
não analisou o seu pedido expresso de necessidade da audiência de instrução e julgamento ID. 173805663, uma vez que o laudo médico restou totalmente contrário à documentação médica acostada ao feito, sendo necessária a realização de nova perícia médica judicial.

Pois bem.

Verifica-se que em 11/10/2022 fora realizada a perícia médica pelo perito médico nomeado pelo juízo - Dr. ESTEVÃO VIRGILIO VAZ CURVO – CRM/MT 3404 (médico ortopedista e traumatologista) - onde
conclui-se (ID. 173805659):

“5 - CONCLUSÃO

Com base nos elementos trazidos nos autos e os fatos expostos e analisados, conclui-se que , permitem admitir o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente ,
não apresenta
comprometimento funcional do membro afetado .”

De se frisar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado pelo Juízo da 7ª Vara Cível Estado de Mato Grosso Tribunal de Justiça, tendo a parte apelante concordado com sua realização, conforme se verifica da petição de ID 173805657.

Além disso, a questão referente à impugnação do laudo pericial foi um dos temas da petição de ID. 173805663, devidamente analisada pelo juízo
a quo,
o qual consignou (ID 173805671):

“Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. Inicialmente, entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial de ID. 103250165 ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois, minuciosamente produzido, o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes, estando ele bem embasado tecnicamente com observância aos parâmetros objetivos e às normas técnicas.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC, HOMOLOGO o laudo para que produza seus efeitos legais.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, e passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.”

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, sendo desnecessária a audiência de instrução (prova oral) para o deslinde da ação.

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, sendo certo que o magistrado singular formou sua convicção fundada no laudo pericial elaborado pelo perito do juízo, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1º, § 2º, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei).

“
[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 2ª TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.).

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e a lesão em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

A
lém disso, o artigo 3º da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei nº 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de ter ficado inválida, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso, o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada.

O que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão da ausência de invalidez atestada pelo perito, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e
nego provimento
ao recurso
.

Observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023